Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-38.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO CIVIL. FILHA MAIOR SOLTEIRA. LEI No 3.373/1958. CONSTITUIÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÕES DA PRÓPRIA BENEFICIÁRIA EM REGISTROS OFICIAIS. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI No 9.784/1999. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedentes os pedidos consistentes na declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a exclusão da pensão civil da Autora e ressarcimento ao Erário, bem como no reconhecimento do seu direito à manutenção do benefício.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Nas razões recursais, a parte recorrente alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, por ter sido julgada improcedente a demanda sem a produção de prova testemunhal e, no mérito, sustenta a inexistência de prova idônea da alegada união estável que motivou a exclusão da pensão civil, por se fundar o ato administrativo em meros boletins de ocorrência, bem como a ilegalidade da retroação dos efeitos financeiros, por afronta ao art. 54 da Lei no 9.784/1999 e aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, pugnando pela anulação ou reforma da sentença.

4. A controvérsia devolvida à instância recursal consiste na verificação da legalidade do ato administrativo que determinou a exclusão da recorrente do rol de beneficiários da pensão temporária prevista na Lei no 3.373/1958, sob o fundamento de constituição de união estável, bem como da alegada nulidade do procedimento administrativo e da sentença por cerceamento de defesa, inexistência de prova idônea da união estável, decadência administrativa.

5. Não prospera a preliminar de cerceamento de defesa. A controvérsia foi decidida com base em acervo documental suficiente, composto por registros oficiais contendo declarações reiteradas da própria parte autora, cuja autenticidade não foi infirmada, aptas à formação do convencimento judicial. Ademais, a prova testemunhal pretendida revela-se manifestamente inidônea para infirmar as declarações expressas da própria recorrente, prestadas ao longo de anos perante autoridade pública. Ressalte-se que o juiz, como destinatário da prova, pode indeferir a produção de provas inúteis, irrelevantes ou meramente protelatórias, sem que disso resulte nulidade.

6. O ato administrativo impugnado revela-se devidamente motivado, proporcional e fundado em elementos concretos extraídos de registros oficiais, não havendo que se falar em arbitrariedade ou violação ao devido processo legal. A Administração Pública não se valeu de presunções genéricas, mas de declarações reiteradas e convergentes da própria beneficiária, em diferentes contextos e ao longo de extenso lapso temporal.

7. Os boletins de ocorrência, embora, por si só, não constituam prova para declaração judicial de estado civil, mostram-se plenamente idôneos como elementos probatórios em sede administrativa, sobretudo quando contêm declarações prestadas voluntariamente pela própria interessada. A própria autora, reiteradamente, identificou o Sr. Washington como companheiro, ex-companheiro ou ex-marido, declarou convivência marital, compartilhou endereços e formou núcleo familiar com prole comum. A repetição, coerência e persistência dessas declarações legitimam sua consideração como circunstância suficiente para afastar a condição de filha solteira exigida pela Lei no 3.373/1958 e cessar o benefício previdenciário.

8. A pensão temporária prevista na Lei no 3.373/1958 possui natureza condicional, podendo ser cessada a qualquer tempo diante da superveniência de fato incompatível com seus requisitos legais. A exclusão do benefício decorreu de fato posterior à concessão, não se tratando de revisão de ato originário, razão pela qual não incide o prazo do art. 54 da Lei no 9.784/1999.

9. Reconhecida a inexistência do direito à manutenção da pensão, legítimos são os efeitos decorrentes do cancelamento do benefício, inclusive a apuração de valores percebidos indevidamente. Eventual apuração de boa-fé subjetiva da beneficiária não legitima a percepção de verba em desconformidade com a lei, tampouco invalida os efeitos jurídicos regularmente extraídos do ato administrativo.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

11. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.